Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITOS REAIS SOBRE MAIS DE UM IMÓVEL. USUFRUTO. FRUTOS CIVIS. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA. PENHORA DE SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE

1. Cabe ao devedor a prova de que o bem imóvel residencial penhorado é o único que possui, a fim de beneficiar-se da impenhorabilidade de bem de família.

2. Sendo o devedor casado sob o regime da comunhão universal de bens, impõe-se a apresentação das certidões de registro imobiliário em nome do cônjuge, pois os bens eventualmente existentes em seu nome integram o patrimônio comum.

3. Constando da declaração de imposto de renda recente a posse sobre bem imóvel irregular, a alegação vaga de que teria perdido a posse há muitos anos por se tratar de área pública, sem qualquer comprovação de que o possuidor tenha sido privado ou tenha renunciado formalmente aos direitos sobre o bem, não lhe aproveita para fins de avaliar a sua capacidade patrimonial com vistas à proteção do bem de família, sob pena de se prestigiar que ele se beneficie da própria torpeza.

4. Caracterizado que, além da propriedade sobre a sala/quitinete penhorada, que se encontra locada a terceiros, o devedor é titular de direito real de usufruto sobre outro imóvel comercial que lhe permite auferir frutos civis por meio da locação, permitindo-lhe custear as despesas com a moradia, trata-se de situação fática sobre a qual não incide o Enunciado no 48 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos é excepcionada quando o crédito exequendo for de natureza alimentar, como os honorários advocatícios. Precedentes.

6. A execução, que tem por objetivo último a satisfação do crédito, processa-se no interesse do credor. No entanto, deve se realizar, sempre que possível, da forma menos onerosa para o devedor. Diante disso, em face das peculiaridades do caso, verificando-se que o percentual indicado pelo credor é excessivo diante da idade avançada do devedor, podendo comprometer a sua subsistência, impõe-se a fixação em patamar razoável.

7. Como o reforço de penhora pressupõe a insuficiência das constrições já deferidas, afigura-se inoportuno, no caso concreto, o pedido de intimação do devedor para indicar outros bens penhoráveis, podendo ser reavaliado conforme prossiga o cumprimento de sentença.

8. Agravo de instrumento parcialmente provido.